Tribunal: TJDFT
Processo: 0704775-15.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704775-15.2023.8.07.0010 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: MARIA ZÉLIA DA CRUZ OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA A INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DIVERGÊNCIA DO NÚMERO DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO MORA. NÃO CONFIGURADA. EMENDA NÃO ATENDIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nas as ações de busca e apreensão de veículo dado em alienação fiduciária em garantia, a notificação extrajudicial compõe elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, cuja prova configura pressuposto processual para o ajuizamento da ação. 2. A notificação enviada não guarda qualquer relação com a cédula de crédito supostamente inadimplida, de sorte que a notificação necessariamente deve identificar o contrato gerador da dívida sem quaisquer ambiguidades para ser válido. Por conseguinte, não houve a comprovação da prévia constituição do devedor em mora. 3. Impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito se, facultada oportunidade, a parte autora não emenda a inicial para comprovar a regular constituição em mora do devedor, na forma da lei. 4. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o, §§ 2o e 3o, caput, do Decreto-lei 911/69, 29 da Lei 10.931/04, 321, parágrafo único, 330, inciso VI, e 485, inciso I, todos do CPC, aduzindo que o fato de constar da notificação número de cadastro da operação de crédito no sistema interno da recorrente, o qual não está escrito na Cédula de Crédito Bancário emitida pela recorrida, não tem o condão de fulminar os efeitos jurídicos produzidos pela notificação extrajudicial juntada nos autos. Afirma que a notificação contém todas as demais informações que correspondem à operação de crédito firmada pelas partes, de modo que atingiu a sua finalidade de advertir o devedor. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 2o, §§ 2o e 3o, caput, do Decreto-lei 911/69, 29 da Lei 10.931/04, 321, parágrafo único, 330, inciso VI, e 485, inciso I, todos do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: “(...) Não merece prosperar a alegação de que é necessário constar no v. acórdão que, a despeito da divergência existente na numeração do contrato constante da notificação extrajudicial e o débito originário da cédula de crédito, os demais dados se encontram corretamente identificados, haja vista não ser este o objeto da controvérsia e elemento capaz de alterar a conclusão do julgado. Com efeito, ainda que os demais elementos que devam constar na notificação extrajudicial de constituição do devedor em mora estejam corretos, este fato por si só não é capaz de afastar o defeito e a divergência apontada pelo magistrado de origem. Quanto ao ponto, cabe destacar inclusive que o autor/apelante foi intimado para sanar o defeito, mas assim não o fez. Portanto, não cumpriu com a determinação legal e a existência da divergência inviabiliza a análise do pleito nos moldes pretendidos. Ademais, cabe destacar que, ao contrário do alegado, é requisito essencial que todos os dados cadastrais e contratuais, inclusive o número do registro do contrato na notificação estejam congruentes e convergentes, tendo em vista que se tratam informações hábeis a verificar a legitimidade da cobrança” (ID 54848994). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030